Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-69.2001.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000062-69.2001.8.05.0170 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MERCADAO MOVEIS ROCHEDO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPULSO OFICIAL. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 90937284, o qual conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padeceu de omissão, contradição ou erro material na apreciação da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisou expressa e fundamentadamente a ocorrência de prescrição intercorrente, registrando paralisação prolongada do processo sem provocação da Fazenda Pública, caracterizando a inércia necessária para o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar aclaratórios, pois o acórdão enfrentou o ponto central com fundamentação suficiente. 5. Os embargos de declaração não comportam destino de reapreciação do mérito nem de modificação do julgado quando o vício alegado consiste, na verdade, em inconformismo com a solução adotada; a via dos aclaratórios é rechaçada quando destinada a rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição no julgado, sendo incabível sua utilização para reabrir discussão de mérito já decidida. Dispositivos relevantes citados: art. 40, Lei n. 6.830/1980; art. 1.022, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julg. 27/11/2019, DJe 02/12/2019; STJ, EDcl no MS 11.621/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 23/10/2006; STJ, EDcl no AREsp 1443914 SP (2019/0031052-2), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09/12/2019; Resp n. 1.340.553/RS (Tema Repetitivo — citado pelo embargante). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000062-69.2001.8.05.0170, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MERCADAO MOVEIS ROCHEDO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06